Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727995-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIAN BRITO DE AMORIM IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a autoridade coatora a fim de que providencie a juntada aos autos da filmagem e fotografias realizadas pela banca examinadora no dia da entrevista do processo de heteroidentificação da impetrante, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei 12.016/2009, conforme requerido no ID 40094396 - p. 16. Brasília, 21 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador